Tribunal: STF
Processo: Rcl 56828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 994 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Iolanda Araújo Silva e Salmon Pereira Dias, em 9.11.2022, “em face de Decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba (PI), nos autos da ACPCiv n° 0000370-61.2022.5.22.0101, e de Decisão da Procuradoria Regional do Trabalho da 22° Região nos autos do IC 000362.2021.22.000/8” (fl. 1), pelas quais teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.089.282, Tema 994 da repercussão geral: 



    “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  a fim de que seja  determinada, liminarmente, ‘a imediata suspensão da liberação dos valores descontados, a título de honorários advocatícios, dos créditos dos trabalhadores beneficiados na reclamação trabalhista nº 0080486- 35.2014.5.22.0101, em prol de Renato Coelho de Farias Sociedade de Advogados (atual denominação do escritório de advocacia Farias, Dias e Advogados Associados) ou de qualquer outro advogado, com a consequente transferência desses valores, a cada liberação de parcela mensal do precatório correspondente, para conta judicial à disposição desse juízo até o julgamento definitivo da presente ação civil pública. 



    Alega, em síntese, o Parquet Laboral que está havendo cobrança indevida de honorários advocatícios contratuais  dos trabalhadores beneficiados na ação coletiva (processo) nº 0080486-35.2014.5.22.0101, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ILHA GRANDE – SINSPMIG em face do MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/PI, em favor do escritório de advocacia contratado pelo sindicato para ajuizamento da ação. 



    Narra, ainda, que no inquérito civil nº 000362.2021.22.000/8-06, instaurado para apuração dos fatos correspondentes, as testemunhas Francisco Gilson Silva Andrade, Lucy Freitas Sales Neta e Frank Landi de Barros Farias confirmaram ter sido pressionados ou enganados pela ex-presidente do sindicato, Sr.ª Maria Iolanda Araújo Silva, a assinar termo de adesão para autorizar o desconto de 20% de honorários advocatícios na respectiva ação coletiva, sob pena de não receber os valores assegurados no processo ou de ter de se deslocar até a sede do TRT da 22ª Região em Teresina para recebê-los. 



      Em seguida vieram-me os autos conclusos. Decido.



    (...) No caso em apreço, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva (processo) nº 0080486-35.2014.5.22.0101, ocorrido no dia 08/08/2014, a legislação em vigor obrigava o sindicato a prestar assistência judiciária gratuita aos trabalhadores integrantes da categoria.  



    Nesse contexto, os arts. 14 e 18 da Lei nº 5.584/70, evidenciam o dever do Sindicato de prestar essa assistência gratuita aos integrantes da categoria, inclusive aos não associados. A propósito, os honorários advocatícios de sucumbência eram revertidos em favor do Sindicato assistente, conforme dispunha o art. 16 da Lei nº 5.584/1970, revogado apenas em 05/10/2018 pela Lei nº 13.725/2018, com o seguinte teor:  (...) 



    Ainda que no atual panorama legislativo, em razão da extinção das contribuições sindicais, principal fonte de custeio dos Sindicatos, seja admissível a cobrança dos trabalhadores pela prestação de assistência judiciária fornecida pelo Sindicato, sob pena de inviabilizar a atuação e a própria sustentabilidade financeira do ente sindical; tal cobrança, conforme pontuou o Órgão Ministerial na exordial, somente pode ocorrer quando ‘além de efetuada em processos iniciados após tais alterações legais, seja prevista no estatuto da entidade ou autorizada por prévia assembleia geral da categoria, pois não se admite que, por decisão apenas do presidente ou da diretoria do sindicato, possa ser instituída a cobrança de honorários de todos os trabalhadores beneficiados na ação sem prévia discussão e deliberação da categoria’.  



    Desse modo, numa análise perfunctória, própria deste momento processual, tenho que a cobrança de honorários contratuais dos trabalhadores beneficiados na ação coletiva (processo) nº 0080486-35.2014.5.22.0101 é indevida, bem como que a continuidade dos pagamentos ao escritório de advocacia beneficiado pode ensejar dificuldades no ressarcimento dos lesados, razão pela qual reputo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.



    Diante do exposto, DEFIRO a liminar requestada, determinando a imediata suspensão da liberação dos valores descontados, a título de honorários advocatícios, dos créditos dos trabalhadores beneficiados na Ação Coletiva (processo) nº 0080486- 35.2014.5.22.0101, em prol de Renato Coelho de Farias Sociedade de Advogados (atual denominação do escritório de advocacia Farias, Dias e Advogados Associados) ou de qualquer outro advogado, bem como a expedição de ofício à Presidência do Egrégio TRT da 22ª Região, com cópia da presente decisão, para que a liberação dos valores dos precatórios relativos à aludida ação coletiva, seja feita mediante depósito em conta judicial à disposição desse juízo até o julgamento definitivo da presente ação civil pública.



    Notifiquem-se as partes da presente decisão.  



    PARNAIBA/PI, 11 de maio de 2022. 



    JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA 



    Juiz Titular de Vara do Trabalho” (e-doc. 8).



    “Por meio do peticionamento eletrônico anexado aos autos em 18.4.2022, o ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ilha Grande do Piauí, Sr. Salmon Pereira Dias, aduziu, em síntese, que o Ministério Público do Trabalho não teria atribuição para investigar os fatos objeto do Inquérito Civil nº 000362.2021.22.000/8-06, uma vez que envolveria sindicato de servidores públicos municipais submetidos a regime estatutário.



    Para tanto, sustentou que, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, não compete à Justiça do Trabalho apreciar quaisquer litígios envolvendo sindicatos de servidores públicos sujeitos a regime estatutário, pois a regra prevista no art. 114, inciso III, da Constituição Federal ‘não se aplica a demandas entre sindicato e seus sindicalizados, quando estes são regidos por normas estatutárias de direito administrativo, pois os interesses e direitos defendidos pela entidade sindical decorrem de relação de cunho jurídico-administrativo firmada com um ente público.’ 



    (...) Na esteira desses argumentos, postula que o membro titular do presente inquérito civil ‘decline da competência (sic) para investigar a matéria, sobrestando o procedimento e submetendo à avaliação de instâncias internas que apreciam declínios de atribuição, nos termos do § 1° do artigo 152-D do Regimento Interno do CNMP’, de modo a definir o órgão com atribuição para atuar na matéria. 



    (...) Pois bem. Com a devida vênia ao requerente, os pedidos formulados no respectivo peticionamento eletrônico não merecem acolhimento, salvo quanto à juntada aos presentes autos de cópia da Lei Complementar Municipal nº 004/2015, já devidamente providenciado. 



    (...) no tocante à alegação de incompetência da Justiça do Trabalho, com a consequente ilegitimidade do MPT para apurar os fatos em questão, o membro signatário entende que na espécie não se aplica nenhum dos precedentes do STF, TST, STJ ou CNMP aludidos pelo requerente. 



    É que o presente inquérito civil tem por objeto, basicamente, apurar a cobrança indevida de honorários advocatícios de trabalhadores em ação coletiva movida pelo SINDSMIG na Justiça do Trabalho, nos idos de 2014, para obter o pagamento de FGTS relativo a período em que os trabalhadores beneficiados estavam submetidos exclusivamente ao regime da CLT, conforme sustentou o próprio sindicato na ação e ficou decidido na sentença transitada em julgado. E, embora o ordenamento jurídico em vigor à época não permitisse a cobrança de honorários contratuais dos trabalhadores beneficiados na ação, o sindicato contrariou a legislação em vigor e firmou, no ano de 2014, contrato com escritório de advocacia prevendo essa cobrança ao arrepio da lei. Ou seja, não se cuida aqui de apuração de eventuais irregularidades em eleições sindicais, greves ou cobrança de contribuições sindicais por sindicato de servidor estatutário, de modo a atrair a aplicação dos precedentes aludidos pelo requerente.



    (...) Diante do exposto, indeferem-se os pedidos formulados pelo requerente no peticionamento eletrônico anexado em 18.4.2022, salvo quanto à juntada de cópia da legislação anexada. Comunique-se. 



    Teresina-PI, 29 de abril de 2022 



    José Wellington de Carvalho Soares 



    Procurador do Trabalho” (e-doc. 6).



    2. Os reclamantes alegam que “a Emenda Constitucional nº 45/2004 ampliou a competência material da Justiça do Trabalho, que, a partir de então, passou a processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’ (art. 114, inciso I, CRFB/1988) e ‘as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores’ (art. 114, inciso III, CRFB/1988)” (fl. 2).



    Ressaltam que, “ainda que o inciso I preveja que a competência da Justiça do Trabalho abrange a Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.395, conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, fixando que ele não abrange causas ajuizadas para discutir demandas que envolvam a relação jurídico-estatutária entre o poder público e os seus servidores” (fl. 2).



    Afirmam que “o tema relativo às demandas que versam exclusivamente sobre representação sindical dos servidores estatutários não foi tratado na ADI n° 3.395, diante da disposição específica do inciso III do art. 114 da Constituição Federal. Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu, em diversas ocasiões, pela ampliação do entendimento adotado pelo STF na ADI n° 3.395, decidindo pela incompetência daquela justiça especializada para o julgamento dos litígios que envolvam sindicato de servidores públicos estatutários, em virtude de se configurar vínculo de natureza jurídica administrativa” (fl. 3).



    Salientam que “diante da relevância do debate o Supremo Tribunal Federal conferiu repercussão geral à matéria, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.089.282, e fixou a seguinte tese ao julgar o mérito do feito: ‘compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido’” (fls. 7-8).



    Asseveram que, “embora a tese firmada pelo STF verse especificamente sobre contribuição sindical, é forçoso reconhecer a ausência de competência da Justiça Laboral e a consequente falta de atribuição do MPT para atuar EM TODAS AS HIPÓTESES em que a questão discutida seja a representação sindical de servidores públicos estatutários” (fl. 8).



    Enfatizam que, “mesmo ciente da decisão vinculante do STF proferida na ADI 3395 e complementada pelo entendimento adotado na decisão do Recurso Extraordinário n. 1.089.282, com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a Procuradoria Regional do Trabalho da 22° Região optou por ajuizar, na Justiça do Trabalho, demanda que envolve a gestão de sindicato de servidores públicos estatutários, qual seja: a ACPCiv n° 0000370-61.2022.5.22.0101, em trâmite na Vara do Trabalho de Parnaíba (PI), em que se busca a responsabilização, nos termos da lei de improbidade administrativa, dos ex-Presidentes do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ILHA GRANDE (SINSPMIG), Maria Iolanda Araújo Silva e Salmon Pereira Dias, pela cobrança supostamente ilegal de honorários advocatícios contratuais dos trabalhadores beneficiados por Ação Coletiva proposta pelo SINSPMIG – Processo n° 080486-35.2014.5.22.0101” (fl. 13).



    Requerem a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, “para sobrestar o processamento da ACPCiv n° 0000370-61.2022.5.22.0101, suspendendo – também – os efeitos da decisão proferida no seu bojo” (fl. 15). 



    No mérito, pedem “o deferimento do pedido, declarando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento da ACPCiv n° 0000370- 61.2022.5.22.0101, e determinando a remessa dos autos à autoridade competente., para que seja preservada a decisão proferida por essa Suprema Corte na ADI n° 3.395” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a liminar na Ação Civil Pública ajuizada pelo beneficiário, o Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e no Recurso Extraordinário n. 1.089.282, Tema 994 da repercussão geral.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 



    No precedente apontado pelos reclamantes como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    O processo da origem veicula ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra os reclamantes por supostas irregularidades por eles praticadas enquanto presidentes do Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Ilha Grande.



    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Quanto à alegada contrariedade ao Tema 994 da repercussão geral, ressalte-se que, no inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie em análise, a reclamação volta-se contra decisão do Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI proferida em pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Civil Pública. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que a audiência de instrução foi designada para o dia 6.2.2023. Por óbvio, não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio do Tribunal Regional, sobre eventual interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    9. A presente ação também volta-se contra ato administrativo praticado nos autos de inquérito civil por Procurador do Trabalho em alegado descompasso com decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a evidenciar a manifesta impropriedade do uso da reclamação. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em sede de reclamação (art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição da República).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.650-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora